Tribunal: STF
Processo: Rcl 2021
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE XINGÓ. ANTAGONISMO SOBRE FRONTEIRAS. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO. ART. 102, I, “F” E “L”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante.



    3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão.



    4. Embargos de declaração rejeitados.